Tribunal: TJDFT
Processo: 0742773-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742773-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida por esta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (demandantes) tão somente para sobrestar a marcha processual na instância de origem. (ID 42320858) Relatado o essencial. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 42767799 pelo Distrito Federal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator